Tribunal: TJSP
Processo: 2274289-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela urgência/evidência que tinha por intuito obter liminarmente a suspensão da emancipação, com o consequente restabelecimento do benefício de pensão por morte – Recurso não conhecido na parte em que pleiteia o restabelecimento do benefício de pensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO COM RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela urgência/evidência que tinha por intuito obter liminarmente a suspensão da emancipação, com o consequente restabelecimento do benefício de pensão por morte – Recurso não conhecido na parte em que pleiteia o restabelecimento do benefício de pensão por morte, dado o julgamento, por esta Relatoria, do Agravo de Instrumento no 2228924-42.2019.8.26.0000, no qual se julgou matéria idêntica – Pleito de suspensão da eficácia jurídica da emancipação – Impossibilidade – Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência/evidência – Inteligência do caput do art. 300 do CPC - Falta de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.